Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos bancários e de indenização por danos morais e materiais, fundados em alegada fraude praticada por terceiro, que teria induzido os apelantes a contratar produtos financeiros em nome próprio, sem ciência dos negócios realizados. A sentença afastou a responsabilidade dos réus, inclusive da instituição financeira, e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração dos contratos bancários, decorrente de fraude praticada por terceiro; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Banco do Brasil e dos demais réus pelos prejuízos alegados pelos autores.
III. Razões de decidir
3. Não se comprovou a existência de fraude ou vício de consentimento. Os documentos juntados aos autos demonstram que os contratos foram firmados eletronicamente pelos próprios autores, com duplo aceite, sem qualquer indício de irregularidade.
4. A responsabilidade da instituição bancária foi corretamente afastada, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, pois as operações foram realizadas por meio de aplicativo, com uso de senhas pessoais fornecidas pelos próprios autores, inexistindo prova de negligência da instituição financeira.
5. Também não se demonstrou conduta ilícita por parte dos réus, sendo insuficientes os elementos probatórios para atribuir-lhe responsabilidade pelos contratos firmados pelos autores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo dos autores.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.